Tribunal: STF
Processo: RE 109022
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL, CONDENANDO A EXEQUENTE-EMBARGADA A PAGAR HONORARIOS
ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DADO A CAUSA,
CORRIGIDO A PARTIR DE 8 DE ABRIL DE 1981, DATA DA LEI N. 6.899.
R.E.DA VENCIDA, ALEGANDO NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1. DA LEI
6.899/81 E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.  O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 1. DA LEI
6.899/81 PORQUE ESTE NÃO TRATA DO TERMO 'A QUO' DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
2.  NÃO HÁ DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, QUANTO AO 'DIES A QUO' DA
CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORARIA, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO
ADOTOU, NA SUA FIXAÇÃO, PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
CORRIGIDO DESDE O AJUIZAMENTO, E OS JULGADOS PARADIGMAS ARBITRARAM
A VERBA EM QUANTIA CERTA, CORRIGINDO-A, A PARTIR DESSA FIXAÇÃO.